Tribunal: TJMT
Processo: 1004686-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004686-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GALON TRANSPORTES & CIA LTDA - CNPJ: 19.141.681/0001-36 (RECORRENTE), ERICKSON CARLOS LAGOIN - CPF: 867.256.961-04 (ADVOGADO), EDINEZIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 690.515.931-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1004686-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004686-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
Galon Transportes & Cia Ltda.

Recorrido:

Edinezio Figueiredo Correa

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA LATERAL - DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão autoral e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre os veículos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1004686-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004686-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
Galon Transportes & Cia Ltda.

Recorrido:

Edinezio Figueiredo Correa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Galon Transportes & Cia Ltda..

Ação:
de Reparação de Danos Acidente de Trânsito.

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id
.

211578826
):
julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de
R$ 6.558,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

211578831
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito praticado pelo condutor recorrente, argumenta que o conjunto probatório apresentado pela autora recorrida é frágil.

Contrarrazões
(Id.

211578843

): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1004686-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004686-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
Galon Transportes & Cia Ltda.

Recorrido:

Edinezio Figueiredo Correa

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

Edinezio Figueiredo Correa
em face de
Galon Transportes & Cia Ltda.
, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido no
dia 27/01/2023, por volta das 19h54, trafegava na Avenida Governador Jaime Campos de frente ao supermercado Araújo, quando o caminhão da empresa recorrente ao fazer uma ultrapassagem veio colidir a lateral traseira de seu veículo causando diversas avarias.

Em contraponto, a empresa recorrente por sua vez,
sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito praticado pelo recorrente, argumenta que
não deu causa ao acidente, ao argumento de que o autor estava estacionado de forma irregular.

Em análise ao conjunto probatório constante dos autos, verifica-se
que a colisão, objeto da lide, ocorreu por culpa do recorrente, ante sua própria falta de atenção e cautela conforme vídeo juntado em Id. 211578785.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“
O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.
Ademais,
em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão do autor recorrido e demonstrar que o condutor da empresa recorrente agiu com imprudência e negligência ao dirigir sem devida cautela, ocasionando a colisão no veículo da autora recorrida.

Portanto, a recorrente não logrou afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS -
MANOBRA DE MUDANÇA DE PISTA - DESLOCAMENTO LATERAL - COLISÃO LATERAL
TRASEIRA DO VEÍCULO DO RECORRIDO -
PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 29, IV E IX, E 34 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. 2. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão da parte reclamante e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do CTB. 3. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre dos veículos. 4. Danos materiais devidos. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT - RI: 80108006220118110040 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2017)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO EM ROTATÓRIA – INVASÃO DE PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONTROVERSO – COLISÃO EM ROTATÓRIA COM PREFERÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CULPA DA PROMOVIDA – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – JUNTADA DE NOTAS E RECIBOS DE GASTOS COM MEDICAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – LESÃO CORPORAL GRAVE – FRATURA EXPOSTA – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PLACA E PINOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme as normas de trânsito aquele que se encontra realizando a rotatória goza de preferência no trânsito, de modo que o condutor que a invade, dando causa ao acidente, responde por danos patrimoniais e extrapatrimoniais perante a vítima.
A prova produzida demonstra a culpa da parte promovida, que, sem observar a preferência, ingressou na rotatória e não conseguiu evitar a colisão, causando lesões corporais na autora, qual seja, fratura exposta que motivou a realização de cirurgia para colocação de placa e pinos. Os valores gastos com medicação, conforme nota de farmácia juntada, devem ser ressarcidos, cuja responsabilidade não pode ser excluída alegando que a medicação poderia ser adquirida de graça no Sistema Único de Saúde, pois não se espera da vítima e seus familiares que, em caso de urgência, se submetam à fila do SUS. Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.Tem prevalecido que o simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral, no entanto a colisão que causa lesão corporal grave é exceção, pois é passível de causar violação a direito da personalidade. O valor da indenização moral deve ser mantido quando atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005294-49.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

No que tange ao dano material, verifica-se que
restou comprovado em orçamento juntado no Id. 211578788 no valor de R$ 6.558,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais), razão pela qual a manutenção da sentença quanto ao valor atribuído ao dano material é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024